Tribunal: TJSP
Processo: 1123507-16.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Prestação de serviços de telefonia móvel. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelo de ambas as partes.

Autora que solicitou o cancelamento do contrato por mau funcionamento dos serviços, juntando aos autos cópias dos e-mails encaminhados à ré e dos inúmeros protocolos de reclamação. Documentos que

Ementa:
Prestação de serviços de telefonia móvel. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelo de ambas as partes.

Autora que solicitou o cancelamento do contrato por mau funcionamento dos serviços, juntando aos autos cópias dos e-mails encaminhados à ré e dos inúmeros protocolos de reclamação. Documentos que conferem verossimilhança à alegação da autora. Cabia à ré a prova da disponibilidade e regularidade dos serviços. A ré não produziu essa prova e nem colaborou com a produção da prova pericial produzida nos autos, pois, mesmo intimada, não trouxe os relatórios de consumo, de atendimento, ou ordens de serviço a fim de possibilitar a análise do perito sobre a regularidade da prestação dos serviços. O pedido de cancelamento dos serviços, ademais, ficou incontroverso nos autos.

Recurso não provido.